Tribunal: TJPA
Processo: 0003396-56.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003396-56.2008.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE BRAZ COSTA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da omissão estatal diante de reiterados pedidos de auxílio feitos pelo pai do agressor, culminando na morte do filho do embargado. O embargante alega omissão na análise da atribuição da responsabilidade pelo evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da atribuição da responsabilidade pelo evento danoso ao Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a responsabilidade civil subjetiva do Estado do Pará, fundamentando-se na omissão estatal diante de reiteradas notificações e pedidos de socorro, afastando a alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do Município de Marabá.

4.

A decisão embargada destaca a existência do nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido, sendo irrelevante a atuação do Município para afastar a responsabilidade do Estado.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Corte local reconhece que a omissão do Poder Público pode ensejar responsabilidade civil quando demonstrada negligência, dano e nexo causal, requisitos devidamente preenchidos no caso concreto.

6.

A oposição dos embargos de declaração tem caráter meramente infringente, visando à rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o provimento dos embargos de declaração.

2.

A responsabilidade civil subjetiva do Estado por omissão exige a comprovação de culpa, dano e nexo causal, não sendo afastada pelo fato de outro ente público também possuir atribuições no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, jurisprudência sobre responsabilidade civil do Estado por omissão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

08ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de declaração opostos pelo apelante Estado do Pará em face do acórdão ID 21381852, de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante.

O acórdão embargado manteve a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fundamentando-se na responsabilidade civil subjetiva do ente estatal por omissão, em razão da ausência de providências diante das reiteradas solicitações de auxílio feitas pelo pai do agressor às autoridades públicas, culminando na morte do filho do embargado.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, argumentando que não houve a devida análise quanto à atribuição da responsabilidade pelo evento danoso.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de qualquer omissão no acórdão, afirmando que os embargos de declaração foram opostos com o propósito de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O Acórdão embargado está assim resumido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. OMISSÃO DO ESTADO. MORTE DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessária a comprovação de conduta omissiva culposa, dano e nexo causal.

2.

A omissão na realização de ações efetivas por parte do Estado em relação ao agressor com deficiência mental, mesmo após diversas notificações e alertas, configura negligência e gera responsabilidade civil subjetiva.

3.

A morte de ente querido enseja a obrigação de indenizar danos morais, cuja fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A indenização por danos morais de R$ 100.000,00 é adequada e proporcional ao dano sofrido, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.
”

Não assiste razão ao embargante.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração sob o argumento de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, ao não analisar expressamente a tese recursal de que a responsabilidade pelo evento danoso não poderia ser atribuída ao ente estadual, mas sim ao Município de Marabá. Alega, ainda, que os documentos juntados aos autos demonstrariam que o acompanhamento médico do agressor era realizado exclusivamente pelo Município e que não haveria prova de ciência prévia do Estado sobre a periculosidade do agressor.

Contudo, tais alegações não procedem.

No caso concreto, não há qualquer omissão no acórdão embargado. A decisão analisou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade civil subjetiva do Estado do Pará, destacando que a omissão estatal decorreu da ausência de providências diante das reiteradas notificações e pedidos de socorro apresentados pelo pai do agressor às autoridades públicas. O julgado reconheceu que o Estado, ao não adotar medidas efetivas para impedir o dano, incorreu em culpa por omissão, sendo essa a base da sua responsabilização.

O embargante sustenta que o acórdão não teria individualizado o ente responsável pela omissão. Entretanto, a decisão embargada é clara ao atribuir a responsabilidade ao Estado do Pará, com base na comprovação de que houve falha na adoção de medidas preventivas, independentemente da atuação do Município de Marabá. O nexo causal foi estabelecido entre a omissão do Estado e o dano sofrido pelo recorrido, de modo que o argumento de que a responsabilidade seria exclusiva do Município não se sustenta.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, no sentido de que a responsabilidade estatal por omissão exige a comprovação da negligência, do dano e do nexo causal. No caso concreto, tais elementos restaram devidamente demonstrados, razão pela qual a tese recursal do embargante foi afastada.

A omissão do Poder Público pode ensejar sua responsabilidade, mesmo quando outros entes administrativos também possuam atribuições no caso concreto. O fato de o agressor ser acompanhado pelo Município não exclui a responsabilidade do Estado, pois a omissão estatal foi determinante para a ocorrência do dano.

Portanto, inexiste omissão a ser sanada, pois a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que fundamentou sua decisão na legislação estadual e na jurisprudência pátria.

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

Conforme exposto, não há omissão a ser sanada, razão pela qual resta evidente que a pretensão recursal revela mero inconformismo, o que não é apropriado na via eleita.

Entendo por prequestionada a matéria, conforme fundamentação
.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração para manter a decisão embargada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025